Tribunal: TJES
Processo: 5000720-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000720-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDGARD DOS SANTOS MATHEUS
AGRAVADO: LURDES MARIA ONGARATTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RAZÕES QUE NÃO SE INSURGEM EM RELAÇÃO AO PROVIMENTO JUDICIAL – MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA APRESENTADA POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

2
. Ao apresentar o recurso de agravo de instrumento, o recorrente em nenhum momento impugnou ou buscou infirmar a fundamentação central do
decisum
recorrido, eis que as razões recursais apenas reafirmam as teses aduzidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que não há qualquer alegação que evidenciasse eventual erro da Magistrada de Primeiro ao exigir a garantia do Juízo para fins de concessão do efeito suspensivo pretendido pelo Recorrente, de modo que mesmo se fosse hipoteticamente possível reconhecer que as razões do agravo de instrumento seriam pertinentes, ainda assim se manteria o indeferimento do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença diante da ausência de garantia do Juízo, cuja exigibilidade não foi objeto de questionamento em contraposição ao que deliberado pela decisão recorrida.

3.
Na espécie, as razões do agravo de instrumento se revelam claramente estranhas à motivação do pronunciamento atacado, inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, razão pela qual, não há que se falar em reforma da decisão recorrida.

4.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
EDGARD DOS SANTOS MATHEUS,
em face da decisão monocrática que consta no ID 3144823, proferida pela nobre Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Farias que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da ausência de dialeticidade.

Na petição ID 3411807, em resumo, o agravante alega que:
(I)

“
as matérias questionadas são vícios materiais e formais abruptos e pujantes, em especial a ausência de citação de todos os executados, em descompasso com o devido processo legal, eivando de vício o cumprimento de sentença e a sentença em si.”
;
(II)

“
o Recorrente levantou insurgência no Agravo de Instrumento que em razão da robustez dos argumentos seria possível o deferimento de efeito suspensivo pelo fundamento do art. 300 do CPC e/ou pelo Poder Geral de cautela, mesmo apesar da ausência da garantia do juízo.
”
.

Desse modo, requer que seja exercido o juízo de retratação e, em não havendo, requer o julgamento do recurso de agravo interno para que seja reformada a decisão proferida.

Em que pese o inconformismo do agravante, verifico que este não trouxe elementos capazes de ensejar a modificação da decisão recorrida. Em verdade, analisando detidamente as razões do agravo interno, nota-se que esse se limita a transcrever as razões do agravo de instrumento, em nada combatendo a decisão monocrática recorrida.

Oportunamente consigno a r. decisão agravada, proferida pela eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Farias:

EDGARD DOS SANTOS MATHEUS interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO (id. 2084458) em razão da DECISÃO (id. 2084581, p. 02/03) proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo nº 0037064-27.2010.8.08.0024), proposta por LURDES MARIA ONGARATTO em face do Recorrente e de CLOSET LINE ARMARIOS LTDA-ME, AMADOR FRANCISCO XAVIER e RITA LUCIA GOMIDES XAVIER, cujo decisum não concedeu efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença, uma vez que não restou prestada garantia ao Juízo.

O Recorrente pleiteia, de início, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal.

No Mérito, sustenta que: I) “é imperiosa a necessidade de anulação do processo, por completo, tendo em vista o vício de representação”; II) “o valor penhorado é inferior a 40 salários mínimos, o que, de acordo com o artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável”; III) “a multa do art. 525 do Código de Processo Civil de 2015 fora incluída por duas vezes, devendo ser expurgada do cálculo, por ser um ato de inteira justiça”; IV) “há no presente caso, os pressupostos previstos em lei que permitem a desconsideração da personalidade jurídica”; V) “a devedora principal da presente demanda é a Closet Line. Desse modo, a informação de que há filial e/ou sede da referida empresa em cidade no estado de Minas Gerais seria preponderante para a impossibilidade de se direcionar o cumprimento de sentença para fiadores, como no caso do peticionário”, de modo que “o processo deve ser direcionado também para a sede e/ou filial de Minas Geras da Closet Line”.

Postula, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final que seja conferido provimento ao recurso.

Despacho (id. 2553612), determinando a intimação do Recorrente para comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita em grau recursal.

Petição do Recorrente (id. 2755926), apresentando documentos para fins de concessão da benesse assistencial.

Decisão (id. 2802511), indeferindo a Gratuidade da Justiça e determinando a intimação do Recorrente para recolhimento do preparo recursal, cujo comprovante restou acostado no id. 2938287-88.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

Examinando as peculiaridades do caso, denota-se a possibilidade de julgá-lo monocraticamente, a teor da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil.

Ao que se dessume da Decisão recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau examinou única e exclusivamente a questão alusiva à concessão de efeito suspensivo à Impugnação Cumprimento de Sentença manejada pelo Recorrente, o que restou indeferido sob o fundamento de que não foi atendido o pressuposto de garantia de Juízo, in litteris:

“O Código de Processo Civil consagra que a impugnação ao cumprimento de sentença não têm efeito suspensivo automático, posto que este somente será concedido se preenchidos os requisitos exigidos no §6º do art. 525 do CPC, que assim dispõe:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§ 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

[...]

A norma comentada estabelece a regra da não suspensividade da execução pela impugnação ao cumprimento de sentença. Isso significa que, interposta a impugnação, o processo de execução continuará a correr normalmente. A impugnação ao cumprimento de sentença só ensejará a suspensão da execução por decisão expressa do juiz nesse sentido, depois de acolher requerimento do impugnante, no qual deve demonstrar as condições estabelecidas na lei para que seja deferido o pedido.

Desta feita, em regra, de acordo com o novo diploma processual, a impugnação ao cumprimento de sentença será recebida sem refeito suspensivo, salvo se preenchidos requisitos do § 6º, do artigo 525, do Código de Processo Civil, quais sejam: a) garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes; b) os fundamentos da impugnação forem relevantes; c) o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

Acerca da necessidade de garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, tal requisito deixou de ser pressuposto de admissibilidade da impugnação para se tornar requisito para a concessão de efeito suspensivo, conforme dispõe o CPC.

No caso dos autos, constato que houve pedido de efeito suspensivo à impugnação, entretanto não foi garantido o juízo, conforme determino o §6º, Artigo 525, do CPC. Isso porque, a penhora online realizada através do sistema SISBAJUD, logrou êxito em localizar tão somente a quantia de R$ 27.366,18, sendo R$ 15.148,21 na conta do Executado Edgar, quando o débito diz a Exequente ser de R$ 129.359,52.

Assim, deixo de atribuir o referido efeito.

Considerando o teor da impugnação, INTIME-SE o exequente, por seu advogado, para manifestação, no prazo legal.

Intimem-se as partes da presente.

Intimem-se os demais Executados dos bloqueios realizados via SISBAJUD, conforme determinado à fl. 164.”

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos, não se pode olvidar, por oportuno e relevante, que, na esteira da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “por força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso” (STJ - RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

Neste contexto, impõe-se assentar, com supedâneo na orientação jurisprudencial daquela Egrégia Corte Superior, que “são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada” (STJ - AgInt no AREsp 801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 13/09/2019).

In casu, constata-se que o Recorrente em nenhum momento impugnou ou buscou infirmar a fundamentação central do Decisum recorrido, eis que as razões recursais apenas reafirmam as teses aduzidas em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sendo que não há qualquer alegação que evidenciasse eventual erro da Magistrada de Primeiro ao exigir a garantia do Juízo para fins de concessão do efeito suspensivo pretendido pelo Recorrente.

Em outras palavras, equivale a dizer que, mesmo se fosse hipoteticamente possível reconhecer que as razões deste recurso seriam pertinentes, ainda assim se manteria o indeferimento do efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença diante da ausência de garantia do Juízo, cuja exigibilidade não foi objeto de questionamento em contraposição ao que deliberado pela Decisão recorrida.

Na espécie, conclui-se que as razões deste recurso se revelam claramente estranhas à motivação do pronunciamento atacado, inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, com a explícita contraposição ao que compreendido pela Magistrada de Primeiro Grau.

Por fim, apenas para evitar inadvertida objeção, certo é que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação do Recorrente, máxime porque, na linha do que professado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Por todo exposto, nos termos da fundamentação retro delineada e, por constatar sua manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, monocraticamente, na forma autorizada pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o elemento da razão, à luz do
princípio da dialeticidade
, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

A doutrina
1
reafirma que:

Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o
volitivo
(referente à vontade da parte em recorrer) e o
descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

Neste caso, como bem acentuado na decisão recorrida, analisando as razões do agravo de instrumento, nota-se que esse se limita a repetição dos argumentos apresentados por ocasião da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, em nada combatendo o provimento judicial que condicionou o efeito suspensivo à garantia do juízo, razão pela qual, não carece de reforma a decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 1.589/90.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto de relatoria.